Tribunal: TJBA
Processo: 8002672-71.2023.8.05.0243
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8002672-71.2023.8.05.0243

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: KATIA FERREIRA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE IBITIARA e outros

Advogado(s)
:
JESSE MATOS LEAO

ACORDÃO

EMENTA.
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO NA CONCESSÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS SUPLEMENTARES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SEGURANÇA DENEGADA. APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por servidora pública municipal, ocupante do cargo de professora (nível II), visando o reconhecimento de omissão da autoridade coatora, prefeito municipal, em efetuar o pagamento de verbas remuneratórias correspondentes à progressão funcional assegurada pelo art. 6º, §3º e art. 37, inciso II, da Lei Municipal nº 126/2011. Alegação de violação ao princípio da legalidade administrativa e pedido de pagamento de acréscimo de 30% sobre o salário base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão:

(i) verificar se houve omissão do impetrado quanto ao pagamento do percentual de 30% (trinta por cento) sobre o salário base, a título de progressão funcional regularmente reconhecida;

(
ii
) determinar se a conduta da impetrante configura litigância de má-fé, passível de aplicação de penalidade processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise dos autos evidencia que o pagamento das verbas correspondentes à progressão funcional, no percentual de 30%, encontra-se devidamente incorporado à remuneração da impetrante, conforme demonstrativos de pagamento apresentados e informações prestadas pela autoridade coatora.

O pedido formulado na inicial não se refere efetivamente à progressão funcional, mas à implementação de reajuste salarial com base no piso nacional estabelecido pela Portaria MEC nº 67/2022, questão não abarcada pelo objeto da presente ação mandamental.

Constatada distorção entre a causa de pedir e o pedido formulado, revela-se a ausência de verossimilhança jurídica para o reconhecimento de direito líquido e certo apto a ser amparado pelo mandado de segurança.

A conduta da impetrante, ao transvestir sua pretensão para aparentar outra matéria, com omissão de fatos relevantes e tentativa de indução ao erro, configura litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, sujeitando-a à aplicação de multa processual.

A multa aplicada possui caráter punitivo e pedagógico, destinada a desestimular condutas processuais contrárias ao princípio da boa-fé (art. 5º, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente. Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

O pagamento das verbas referentes à progressão funcional reconhecida regularmente encontra-se devidamente incorporado à remuneração da impetrante, inexistindo violação a direito líquido e certo.

A utilização do processo de forma temerária, com distorção do pedido e omissão de fatos, caracteriza litigância de má-fé, passível de sanção processual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/09,
arts
. 1º, 19 e 25; CPC,
arts
. 5º, 80, I, II, III, 81 e 98, §4º; Lei Municipal nº 126/2011, art. 6º, §3º, e art. 37, II.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção expressa a precedentes nos autos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8002672-71.2023.8.05.0243
, em que figuram como Apelante o
K
A
TIA FERREIRA DE OLIVEIRA
e
MUNICÍPIO DE IBITIARA
.

ACORDAM os integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E

NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA